Tribunal: STF
Processo: ARE 1531029
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR. ISENÇÃO DE COBRANÇA PARA CONSUMO ATÉ 150 KWH POR MÊS. APLICAÇÃO LEI MUNICIPAL N.º 4.453/2013. DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO E NÃO DE CONCESSÃO DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149-A da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A COCIP, no âmbito municipal, é regida pela Lei Municipal n.º 4.453/2013, a qual institui, como base de cálculo, o consumo total da energia elétrica (artigo 4º).



    No entanto, a referida Lei, de acordo com o art. 3º, parágrafo único, combinado com o Anexo Único, também estabeleceu isenções legais quanto ao pagamento da COCIP, dentre as quais, as unidades consumidoras de energia elétrica que possuam faixa de consumo de até 150 Kwh.



    Quanto as inovações legislativas promovida pela Lei Municipal nº 5.546/2022, consiste em flagrante inovação recursal, pois o Recorrente nada alegou a respeito na sua contestação, descumprindo seu dever processual de alegar toda a matéria de defesa e expor as razões de fato e de direito com que impugnava o pedido do autor, nos termos do art. 336 do CPC de 2015.



    Diante disso, ressalvadas as hipóteses indicadas no artigo 342, do CPC de 2015, matéria não arguida na contestação e levantada em sede de Apelação caracteriza inovação recursal, não podendo ser apreciada pelo Juízo ad quem, sob pena de supressão de instância (art. 1.013, § 1º, CPC).



    Dessa forma, desde que não ultrapassem o consumo de 150 kWh, as unidades consumidoras são isentas de pagamento da COCIP, com fulcro Anexo Único, da Lei Municipal nº 4.453 de 2013.



    Nessa linha, para aferir o consumo total de energia elétrica para fins de apuração da base de cálculo do referido tributo, leva-se em conta a energia elétrica ativa consumida da rede da distribuidora local e compensada pela energia elétrica ativa injetada, ou pelo excedente de energia produzido pelo sistema com base em fonte solar que geram créditos de energia a serem utilizados no faturamento das unidades consumidoras participantes do Sistema de Compensação de Energia Elétrica – SCEE.



    Nesse contexto, a isenção em questão já é prevista no artigo 3º da Lei Municipal n.º 4.453/2013, sendo que, na espécie, a decisão fustigada tão somente analisou a questão relativa à base de cálculo da contribuição para custeio do serviço de iluminação pública, determinando, com espeque nos normativos supracitados, que aquela deve considerar, tão somente, a energia elétrica consumida.



    Enfim, não houve concessão judicial de isenção tributária, mas sim definição da base de cálculo do tributo objeto da lide, respeitando-se os parâmetros legais pertinentes ao caso.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente